Tribunal: TJMT
Processo: 1013072-25.2021.8.11.0000
Órgão julgador: MARIA EROTIDES KNEIP
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-10-18
Data de publicação: 2021-10-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1013072-25.2021.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Competência Tributária, ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias, Multas e demais Sanções]
Relator:
Des(a).
MARIA EROTIDES KNEIP

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). MARCIO VIDAL]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA - CPF: 007.454.531-04 (ADVOGADO), SECRETÁRIO ADJUNTO DA RECEITA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO, SR. FÁBIO FERNANDES PIMENTA (AGRAVADO), SEMEAR COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE CEREAIS LTDA - CNPJ: 16.946.926/0001-04 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCIO VIDAL, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

AGRAVO INTERNO - RECEBIMENTO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO – MANDADO DE SEGURANÇA – ATRIBUIÇÃO DE EFEITO ATIVO AO RECURSO – AUSÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO VERIFICADA – RECURSO DESPROVIDO – MANUTENÇÃO DA DECISÃO.

1 - De acordo com o disposto no artigo 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o Agravo de Instrumento, o Relator poderá atribuir efeito suspensivo ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão.

2 – Ausentes, nos autos, elementos que evidenciem a probabilidade do direito, capaz de justificar a supressão do contraditório recursal, deve ser mantida a decisão que indeferiu o pedido de atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento.

3 – Agravo desprovido. Decisão mantida.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Cuida-se de Recurso de Agravo Interno apresentado por SEMEAR COMÉRCIO, IMPORTAÇÃO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS LTDA., em face do ESTADO DE MATO GROSSO, contra decisão unipessoal desta Relatora proferida nos autos do Recurso de Agravo de Instrumento no 1013072-25.2021.811.0000, que indeferiu o pedido de atribuição do efeito ativo.

Irresignada, sustenta a recorrente a presença dos requisitos legais que autorizam o deferimento do pedido liminar, ressaltando que a decisão recorrida deixou de considerar os argumentos deduzidos no Recurso de Agravo de Instrumento.

Enfatiza a ocorrência de “
inscrição indevida no registro cadastral da Impetrante de informação desabonadora que está provocando o impedimento de parcelamento de débito tributário.
”

Destaca que, ao ser autuada, tentou parcelar o valor do crédito tributário, mediante acordo de parcelamento, no entanto tal pleito não foi possível em virtude de estar incluída no Sistema de Registro e Controle de Pessoas. Sublinha que tentou regularizar a situação perante à SEFAZ/MT, sem sucesso.

Assinala que não sabe o motivo da sua inclusão no referido Sistema, o que viola o direito ao contraditório e ampla defesa, princípio da legalidade, e em especial ao princípio da isonomia, registrando que a inclusão unilateral da impetrante afronta as Súmulas n. 70, 323 e 547 do e. Supremo Tribunal Federal.

Pugna seja exercido o juízo de retratação por esta Relatora, ou a submissão da matéria à Turma Julgadora, para que o Recurso de Agravo de Instrumento seja deferida a tutela antecipada recursal. (Id 96645475)

Intimado o Agravado apresentou contrarrazões ao agravo interno, pelo seu desprovimento.

É o relato necessário.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, pretende a recorrente a atribuição de efeito ativo ao recurso de agravo de instrumento interposto, objetivando seja determinado ao Estado de Mato Grosso “
a IMEDIATA SUSPENSÃO do RCP – Sistema de Registro e Controle de Pessoas do cadastro da impetrante, bem como, para que seja permitido a formalização de parcelamento nos moldes da Legislação Estadual
”. (
sic
Id 95104488)

Presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do agravo regimental.

Deixo de exercer o juízo de retratação, mantendo a decisão recorrida, razão pela qual submeto a matéria à Turma Julgadora.

O artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil, possibilita a atribuição de efeito suspensivo ao Recurso de Agravo de Instrumento. Vejamos:

“Art. 1.019. Recebido o agravo de instrumento no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, o
relator
, no prazo de 5 (cinco) dias:

I –
poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão
;”

Ao analisar o pedido liminar apresentado pela Recorrente considerei a ausência de elementos nos autos que pudessem infirmar a decisão recorrida, ou que demonstrassem a plausibilidade do direito invocado, acentuando que o Julgador singular indeferiu a tutela antecipada a par da “
a existência de mandado de segurança impetrado pelo Agravante anteriormente, que combatia a inclusão do RCP, do qual houve pedido de desistência após a análise e indeferimento do pleito liminar, e agora, a presente ação mandamental onde alega não saber a razão da sua inclusão no RCP, mostrando-se contraditórios os fundamentos apresentados, sendo temerária a concessão da liminar, sem ouvir a Fazenda Pública.”

Ressaltei, ainda, que o magistrado singular agiu com prudência ao decidir por ouvir a Fazenda Pública, destacando a necessidade de se aguardar o contraditório, por não se mostrar presente, de plano, o
fumus boni iuris
alegado.

Ademais, nas contrarrazões, o Estado de Mato Grosso pontua que o parcelamento pretendido envolve créditos tributários de 2017, o que não se mostra possível, uma vez que o Programa de Recuperação de Créditos do Estado de Mato Grosso – Programa REFIS-M, em vigência, restringiu

o parcelamento a débitos de fatos geradores ocorridos até 31/12/2016.

Com a devida vênia, entendo que a decisão recorrida não está a merecer reparos, eis que, pelos documentos colacionados ao caderno processual, não é possível verificar a plausibilidade do direito invocado pela Recorrente.

Dessa forma, a petição recursal, ora em análise, não trouxe qualquer argumento suficientemente capaz de alterar o raciocínio acima destacado. Por essa razão, a decisão agravada deve permanecer incólume.

Feitas tais considerações, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/10/2021